Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 16409395, o processo foi declarado saneado quanto à anuente LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES. Na sequência, foi determinada ao SINDIRETA a comprovação do ineditismo da demanda quanto ao beneficiário anuente LUIZ CARLOS GOMES, assim como foi requerido ao Distrito Federal que formulasse o pedido de desistência parcial, quanto ao recurso extremo (REE 0017458-83.2008.8.07.0000), em relação ao referido servidor. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quanto à substituída LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES foram acostados no ID: 17522456. Devidamente intimadas as partes sobre os novos cálculos da beneficiária, o DF (ID: 17724186) noticiou somente a formulação de pedido de desistência parcial do recurso extraordinário interposto quanto ao servidor LUIZ CARLOS GOMES. Na realidade, nada disse sobre os cálculos da contadoria. O SINDIRETA, por sua vez, concordou com as planilhas, ao tempo em que solicitou prorrogação de prazo, por mais 15 (quinze) dias, a fim de comprovar o ineditismo da demanda quanto a LUIZ CARLOS GOMES (ID: 17856140). Ato contínuo, o exequente peticionou no ID: 17776117, requerendo a retificação do precatório ID: 11395182, na proporção de 1/3 para cada um dos herdeiros do substituído processual LUIZ ALVINO DE LIMA, anuente ao acordo noticiado nos autos, com a reserva de 20% (vinte por cento) do valor devido a cada sucessor em favor do escritório de advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo SINDIRETA (ID: 17856140). O Distrito Federal terá direito à aludida prorrogação em futura manifestação (paridade de armas). Manifeste-se, ainda, o DF sobre o pedido ID: 17776117 e sobre os cálculos ID: 17522456. Oficie-se à COORPRE, dando ciência do presente despacho. I. Brasília, 20 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador